Tribunal: TJSP
Processo: 1011235-89.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenizatória – Sentença de procedência que declarou a nulidade do contrato mencionado na exordial, condenando o réu ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 – Inconformismo da autora que pede a modificação do termo inicial dos juros moratórios e a condenação do réu ao pagamento de seu assistente técnico – Fraude na

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenizatória – Sentença de procedência que declarou a nulidade do contrato mencionado na exordial, condenando o réu ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 – Inconformismo da autora que pede a modificação do termo inicial dos juros moratórios e a condenação do réu ao pagamento de seu assistente técnico – Fraude na contratação - Realização de perícia judicial que concluiu pela falsidade da assinatura constante da cédula de crédito bancário – Declaração de inexistência do empréstimo, com devolução dos descontos debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora que era mesmo de rigor, restando claro o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o prejuízo patrimonial alegado pela autora – Descabida aqui a discussão acerca da existência ou não de culpa, deve o banco recorrido arcar com o risco de sua conduta nas contratações de seus clientes de forma pouco zelosa, o que causou danos passíveis de indenização – Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco – Entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo no REsp 1197929/PR – Súmula 479 do STJ – Danos morais caracterizados – Evidente o abalo psicológico causado à autora, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário de mútuo não contratado, causando angústia, aflição, sofrimento, passíveis de indenização – Indenização mantida, ausente apelo do réu pleiteando a redução do valor fixado – Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de 1% ao mês devem ser computados desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ – Rejeição do pedido de reembolso de assistente técnico nomeado para acompanhar a perícia grafotécnica – Além de tal pleito não ter integrado a petição inicial, sua indicação não é obrigatória e não foi fundamental para o resultado da lide, uma vez que a análise da avença ocorre de forma pontual – Com efeito, tratando-se de perícia grafotécnica, a realização com expert nomeado pelo Juízo já foi suficiente para análise do contrato questionado pela recorrente – Aplicação do artigo 33 do Código de Processo Civil, de que a indicação à assistente técnico é facultativa e cada parte deverá arcar com a remuneração daquele que indicou – Sentença reformada tão somente para alterar o termo a quo dos juros moratórios incidentes na indenização por danos morais, mantendo-se no mais, a sentença proferida – Recurso parcialmente provido.